Tribunal: TJSP
Processo: 0015666-06.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r política de habitações populares, necessária a observância das regras legais do respectivo programa, sendo ineficaz cessão de direitos que não anuiu. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0015666-06.2012.8.26.0007; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – CDHU – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO ÓRGÃO – INADIMPLEMENTO DO PREÇO DESDE 2008 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que julgou a ação procedente para declarar rescindindo negócio firmado pela CDHU e permissionária, relativo à permissão de uso e aquisição de imóvel, alcançando terceira cessionária/ocupante, com a

Ementa:
RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – CDHU – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO ÓRGÃO – INADIMPLEMENTO DO PREÇO DESDE 2008 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que julgou a ação procedente para declarar rescindindo negócio firmado pela CDHU e permissionária, relativo à permissão de uso e aquisição de imóvel, alcançando terceira cessionária/ocupante, com a condenação ao perdimento dos valores pagos e acessões, como forma de compensação pelo longo lapso em que exercida a posse – Insurgência recursal da cessionária/ocupante que se desacolhe – Diante do incontroverso inadimplemento no pagamento do preço desde o ano de 2008, havendo ocupação do imóvel a partir de 2004, correta a solução contida na sentença, recompondo-se as partes ao status quo ante e vedando o enriquecimento sem causa de todos os interessados – A despeito da natureza da CDHU, como órgão a implementar política de habitações populares, necessária a observância das regras legais do respectivo programa, sendo ineficaz cessão de direitos que não anuiu. Recurso desprovido.